Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se o item I de ID: 54176632. Intime-se o SINDIRETA quanto ao depósito judicial realizado pelo DF (ID: 57928310). Manifeste-se ainda o DF sobre os pedidos de ID: 56043622 e 55709145. Finalmente, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 54733672. Brasília, 19 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador